Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária O agravante alegou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e requereu gratuidade. Anexou declaração de hipossuficiência, cópia da carteira da OAB e carteira de trabalho. Ante indícios de que não preencheria os requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que comprovasse a hipossuficiência. Sobreveio petição em que reiterou ser advogado autônomo e encontra-se em começo de carreira, sem clientela. Reportou-se aos mesmos documentos já anexados quando da interposição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O recorrente se qualificou como advogado e apresentou carteira de trabalho onde não consta nenhum contrato ativo. Não trouxe qualquer outro elemento que corroborasse sua alegação de hipossuficiência. Lado outro, o requerente pretende discutir contrato em que lhe foi concedido crédito de R$36.885,52 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e prevê o pagamento de prestações de R$1.001,41 (mil e um reais e quarenta e um centavos). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos traz indícios de ocultação de renda, posto que não é crível tenha obtido tamanho crédito sem comprovar renda suficiente perante a instituição financeira. Não obstante, o crédito em questão foi destinado a compra de veículo novo que, por sua vez, também gera elevadas despesas de manutenção, combustível e impostos. O benefício da gratuidade se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidencia, não está compreendida no caso dos recorrentes. A eventual malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, cuja análise se dá pelo cotejo dos ganhos e as despesas essências e necessárias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator